Tribunal: TJDFT
Processo: 0732528-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 106, DO STJ. CULPA DO JUDICIÁRIO. CONFIGURADA. ART. 917, §§ 3o e 4o, do CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 44, da Lei no 10.931/2004, o art. 70 do Decreto-Lei no 57.57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra) e o art. 206, § 3.o, inciso VIII, do Código Civil, o prazo prescricional aplicável à ação de execução de cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos. 1.1. Ressalte-se que, o art. 71, da Lei Uniforme de Genebra prevê que “a interrupção da prescrição só produz efeito em relação à pessoa para quem a interrupção foi feita”.
2. O art. 199, inciso II, do Código Civil estabelece que: Não corre igualmente a prescrição não estando vencido o prazo. Acrescente-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que o vencimento antecipado da dívida antecipa a exigibilidade do débito, mas não a prescrição, que permanece inalterada. Assim, a prescrição só tem início com o vencimento da cédula de crédito.
3. In casu, a execução refere-se a cédula de crédito bancário que possui o vencimento da última prestação em 25/11/2018. 3.1. O banco exequente, ora apelado, apresentou em maio de 2020 novo pedido para diligenciar em vários endereços do executado-apelante. 3.2. Todavia, o encaminhamento da diligência só foi realizado em março de 2022. Além disso, somente em maio de 2022 foi determinada a expedição de mandado para os endereços ainda não diligenciados. 3.3. Restou demonstrado que o banco exequente sempre atuou buscando localizar o executado.
4. Nos termos do Enunciado no 106, da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
5. Conforme dispõe o art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC, alegado o excesso de execução, o embargante deve apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo e, quando não apresentado, os embargos à execução serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, quando o excesso de execução é o seu único fundamento.
6. Recurso conhecido e não provido.